Tribunal: TJES
Processo: 5001454-28.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001454-28.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
MATEUS NUNES ROQUINI

AUT. COATORA: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO IRREGULAR – DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – LOCALIZAÇÃO DO AGENTE E DA SUBSTÂNCIA – DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES DO STJ E STF
–
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS SUBJETIVAS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ
-
DENEGADA A ORDEM
.

1
.

A própria defesa narra, à exaustão, a ocorrência de inúmeras diligências investigativas prévias, antes de localizar o paciente em posse de substância entorpecente em descordo com as determinações legais, o que afasta a irregularidade da prisão e da apreensão ocorrida
.

2.
A suposta irregularidade a autorização de entrada no domicílio, nos termos apresentados pela defesa, poderia ser afastada pela prova, conforme afirmado pela presença de terceiros no local, de que não houve a autorização que consta no auto de prisão em flagrante.

3
.
Ordem Denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001454-28.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RUBIA SILVA RANGEL e outros (2)
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001454-28.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
MATEUS NUNES ROQUINI

AUT. COATORA: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO IRREGULAR – DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – LOCALIZAÇÃO DO AGENTE E DA SUBSTÂNCIA – DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES DO STJ E STF
–
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS SUBJETIVAS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ
-
DENEGADA A ORDEM
.

1
.

A própria defesa narra, à exaustão, a ocorrência de inúmeras diligências investigativas prévias, antes de localizar o paciente em posse de substância entorpecente em descordo com as determinações legais, o que afasta a irregularidade da prisão e da apreensão ocorrida
.

2.
A suposta irregularidade a autorização de entrada no domicílio, nos termos apresentados pela defesa, poderia ser afastada pela prova, conforme afirmado pela presença de terceiros no local, de que não houve a autorização que consta no auto de prisão em flagrante.

3
.
Ordem Denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _10_/05_/2023

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001454-28.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
MATEUS NUNES ROQUINI

AUT. COATORA: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
MATEUS NUNES ROQUINI
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA ATUANTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM VIANA/ES,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00046228520228080024, converteu a prisão em flagrante concretizada em face do paciente em prisão preventiva, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que decisão que implementou a prisão cautelar em desfavor do paciente se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação apta para tanto, notadamente no que se refere à possibilidade de implementação de medida cautelar diversa da prisão; Que a implementação de medida diversa da prisão não oferece risco à ordem pública, sendo certo que o paciente ostenta bons qualificativos como residência fixa, é primário e desenvolve atividade laborativa lícita.

Sustenta a

impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
razão pela qual já apresento os fatos que alicerçaram o entendimento do magistrado, posto que na
data de 06 de junho de 2022, por volta das 15:30 horas, o denunciado ALEX foi abordado por policiais civis que receberam uma informação de que um individuo com as mesmas características de ALEX retiraria uma mercadoria na Agência dos Correios no Bairro Itararé, Vitória/ES.

Após abordagem e prisão de ALEX, este, informou aos policiais que Mateus havia lhe passado o contato de uma pessoa que o contratou para retirar uma mercadoria na referida agência dos correios, em seguida levou os policiais até o condomínio onde Mateus mora, tendo os policiais adentrado no apartamento do paciente foi encontrada uma balança de precisão e uma pequena quantidade de droga para uso próprio.

Nos termos do que consta no
boletim unificado nº 48003708 (fls. 14 dos autos), policiais civis se dirigiram até a agência dos correios constante na denúncia e lá abordaram um indivíduo de nome Alex, com quem foram encontrados aproximadamente quatro quilos de drogas que
tinha acabado de receber pelos
correios.

Em seguida Alex levou os policiais civis até o condomínio onde Mateus mora e não soube precisar qual o apartamento em que o mesmo residia,
entretanto,

a
pós algumas diligências os policiais, com o auxílio de Alex, conseguiram localizar a motocicleta de Mateus na vaga do apartamento e só assim conseguiram saber em que apartamento Mateus estava e, com o auxílio do síndico do condomínio, conseguiram adentrar no prédio, chamaram por Mateus e quando este abriu a porta, os policiais entraram
na
residência,
onde fizeram uma busca e
lograram êxito em encontrar uma pequena porção de droga para uso e uma balança de precisão.

Os autos, segundo a sua peça de ingresso, afirmam que
o apartamento de Mateus fica numa posição no condomínio onde não é possível ter visibilidade externa, sendo impossível os policiais terem visualizado qualquer movimentação estranha dentro do apartamento pelo lado de fora, até porque, nem sabiam qual era o apartamento em que Mateus residia e que os policiais civis não cuidaram de documentar a autorização concedida pelo morador do apartamento, como também não registraram, por meio de câmeras de áudio e vídeo, o ingresso ao domicílio. Sustenta, portanto, a ilegalidade das provas obtidas para o crime de tráfico de drogas.

Decisão contida no evento de número
4422982
, indeferindo o pleito
liminar
.

Manifestação da Procuradoria,
nos termos do evento de número
4467509
, no sentido de ser denegada a ordem.

Quanto a licitude da apreensão invoco precedentes sobre o tema derivados das cortes superiores onde consta:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral – Tema 280) (Info 806)

Junto ao Superior Tribunal de Justiça extrai-se que:

A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. STJ. 6ª Turma. HC 512.418/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 26/11/2019.

A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial.
STJ. 5ª Turma. RHC 89.853-SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/02/2020 (Info 666).
STJ. 6ª Turma. RHC 83.501-SP, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018 (Info 623

O
corre que, no caso em concreto, há um distanciamento das situações albergadas pelos precedentes mencionados e os atos perpetrados pela autoridade policial no caso concreto.

Primeiramente a denúncia anônima foi com relação a ocorrência de tráfico pela utilização da agência dos correios, de onde encontraram o indivíduo que havia sido contratado para buscar as substâncias, ou seja, já havia a realização de inúmeras diligências prévias na apuração do tráfico.

A localização do apartamento do acusado se deu após a imersão das atividades policiais na apreensão dos demais envolvidos com o tráfico, e, pelas informações prestadas pela pessoa de ALEX fora localizado a moto, o apartamento e, após, as substâncias ilícitas junto a uma balança de precisão, sabidamente utilizada no meio para confecção dos papelotes a serem vendidos e/ou distribuídos.

Neste sentido, todas as diligências pretéritas, enlaçadas pelas investigações realizadas, culminaram com a localização do paciente e, a busca realizada, em se tratando de crime permanente, revela-se lícita e, ainda, de acordo com os parâmetros fincados pelos tribunais superiores, não se pautando em ilegalidade.

A questão atrelada a autorização, no presente caso, em razão dos fundamentos apresentados, eis que precedida de diligências investigativas prévias, bem como a localização por informações de terceiros, em sendo o crime de natureza permanente, distancia-se da necessária autorização quanto ao ingresso e, ainda, quanto a filmagem não realizada.

Ademais, embora a defesa afirme que a autorização que consta no auto de prisão em flagrante é falsa, entendo que, como dito, pela presença de terceiros no imóvel, o citado Guilherme, poderia esta produzir provas mais robustas da aventada ilegalidade na ação, preponderando neste estágio a regularidade da ação policial.

Ademais, firme é o entendimento de que as condições favoráveis apresentadas pelo paciente, em crimes desta natureza e gravidade, não se revelam, por si só suficientes a afastar a prisão preventiva decretada em seu desfavor:

Conforme já sedimentado, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Desta forma, pelos fundamentos mencionados, DENEGO A ORDEM.

É como voto.